Tribunal: STF
Processo: AI 321780
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
1.      O Tribunal a quo não examinou, de forma explícita, os
preceitos constitucionais tidos por violados, nem foram opostos
embargos de declaração para instá-lo ao exame de teses acaso
omitidas, o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356-
STF.
2.      Desapropriação: Decidida a questão à luz do Código
Florestal e da legislação que o alterou, somente de forma indireta
poderia haver ofensa a dispositivos da Constituição Federal.
3.      A determinação do quantum indenizatório é matéria que
demanda reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta
Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.